Tribunal: TJDFT
Processo: 0754865-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP E DISPOSIÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. SÚMULA 588 DO STJ. SURSIS. PERÍODO DE PROVA. ART. 77 DO CP. DANO MORAL. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato; (ii) verificar se o acusado agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) examinar se o comportamento da vítima pode ser valorado em favor do réu; (iv) apurar a adequação da incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP e a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a aludida agravante; (v) averiguar a possibilidade de substituição da pena corporal em restritiva de direitos ou de redução do período de prova da suspensão condicional da pena para 1 ano; (vi) examinar a pertinência da fixação de valor mínimo para reparação por danos morais e o cabimento da concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu, como na situação em exame.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.
5. A confissão extrajudicial do réu pode ser utilizada para a fundamentação da condenação, quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Não há falar em absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa quando a instrução probatória deixou claro que as agressões ocorreram durante discussão travada com o ex- companheiro, em um contexto em que ele ofendeu a integridade física dela e não se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão, atual ou iminente.
7. Inaplicável a teoria da perda de uma chance probatória quando as provas produzidas nos autos são suficientes para a formação do convencimento acerca da materialidade e autoria delitivas.
8. O comportamento da vítima é circunstância capaz de favorecer o réu, quando demonstrado que concorreu para o delito, devendo ser considerado neutro se em nada interferiu.
9. Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1197, “A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem.”
10. Esta Corte possui entendimento no sentido de que “a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f" diz respeito aos motivos determinantes do crime, constituindo circunstância preponderante, nos termos do artigo 67 do Código Penal. De outro lado, a confissão espontânea também é preponderante, na medida em que se relaciona com a personalidade do agente, razão pela qual a compensação entre tais circunstâncias é medida de rigor.”
11. Consoante enunciado da Súmula 588 do STJ, “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
12. Tratando-se de contravenção penal de vias de fato cometida no âmbito doméstico e familiar, a suspensão condicional da pena deve ser pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP.
13. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 983, REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS) “é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
14. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
15. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO:
16. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: DECRETO-LEI n. 3.688/41, art. 21. CP, artigos 44 e 61. CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 231 e 588. STJ, Tema 1197. STJ AgRg no HC n. 843.875/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023. STJ, AgRg no HC n. 741.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022. TJDFT, Acórdão 1969078, 0704551-74.2023.8.07.0011, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025. TJDFT, Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. TJDFT, Acórdão 1694822, 07189119420218070007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023. TJDFT, Acórdão 1813867, 07141175920198070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 21/2/2024. TJDFT, Acórdão 1239390, 0003072-78.2018.8.07.0006, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/03/2020, publicado no DJe: 13/04/2020. TJDFT, Acórdão 1959408, 0718838-59.2020.8.07.0007, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025. TJDFT, Acórdão 1265731, 0000606-38.2019.8.07.0019, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/07/2020, publicado no DJe: 29/07/2020. TJDFT, Acórdão 1958469, 0708283-48.2023.8.07.0016, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025. TJDFT, Acórdão 1645889, 07091642320218070007, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022.